Tribunal: TJMT
Processo: 0000925-36.2012.8.11.0020
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000925-36.2012.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NIVALDO DA CONCEICAO - CPF: 061.717.698-19 (APELANTE), RONICLEI ELIAS DE RESENDE - CPF: 722.351.791-34 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333, DO CP)

– SENTENÇA
CONDENATÓRIA

–
IRRESIGNAÇÃO
–
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVAS
–

CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O RECONHECIMENTO DO DELITO E DA AUTORIA – PROVAS TESTEMUNHAIS –
CONDENAÇÃO MANTIDA –
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 NA PENA BASE - POSSIBILIDADE -
PENA BASE EXASPERADA EM PATAMAR SUPERIOR A METADE SEM JUSTIFICATIVA – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ANTECEDENTES CRIMINAIS – APLICADA A FRAÇÃO DE 1/8 – PENA READEQUADA -

MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Manutenção do desfecho condenatório prolatado pelo delito de corrupção ativa, tendo em vista que a prática do crime em questão restou suficientemente demonstrada nos autos
.

Ainda que a lei não defina parâmetros matemáticos para definição de fração, deixando a cargo do Magistrado sentenciante, no uso de sua discricionariedade a escolha da fração a ser utilizada, a aplicação em patamar superior a 1/8, deve ser devidamente fundamentada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto, em face da r. sentença proferida pelo juízo da Segunda Criminal da Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que julgou procedente o pedido contido na denúncia formulada pelo Ministério Público e condenou o recorrente NIVALDO DA CONCEIÇÃO, como incurso nas sanções do artigo 333,
caput
, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de
03 (três) anos e (03) três meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa,
sendo fixado o regime inicial aberto
.
(Sentença – Id. 109060531 – fls. 78 a 82).

Inconformado com a sentença, o apelante requer a absolvição, por não existir provas suficientes para condenação. Subsidiariamente, pede a readequação da fração utilizada para exasperação da pena base, na fração de 1/8 para as circunstâncias judicias desfavoráveis.

(ID no 109060539).

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou o desprovimento do apelo. (Id. 109060542).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral e Justiça, no parecer subscrito pelo i. Promotor de Justiça em substituição Dr. Fabrício Miranda Mereb manifestou-se pelo improvimento do presente recurso, mantendo incólume a sentença condenatória (Id. 110965476)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto, em face da r. sentença proferida pelo juízo da Segunda Criminal da Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que julgou procedente o pedido contido na denúncia formulada pelo Ministério Público e condenou o recorrente
NIVALDO DA CONCEIÇÃO
, como incurso nas sanções do artigo 333, caput, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 03 (três) anos e (03) três meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, sendo fixado o regime inicial aberto
.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Narra a denúncia, em síntese:

“(...)Consta dos autos que em 14 de fevereiro de 2012, no Posto Fiscal Henrique Peixoto, nesta cidade, o denunciado, consciente e dolosamente, ofereceu vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a deixar de fazer ato de ofício.

Apura-se que na época dos fatos, os Policiais Militares Edilson e Rogério estavam de plantão no Posto Fiscal Henrique Peixoto, ocasião em que abordaram o denunciado conduzindo 01 (um caminhão tipo Volvo/FG 4x21, placa GWI-8675, de cor branca.

Durante o procedimento de abordagem policial, os agentes de segurança pública constataram que o increpado não portava nota fiscal da carga de madeira que transportava, ocasião em que Nivaldo ofereceu vantagem econômica indevida, no valor de R$ 1.670,00 (um mil e seiscentos e setenta reais), para que os policiais deixassem de apreender a carga e conduzir o denunciado para o posto fiscal da cidade de Alto Araguaia, oferta que foi prontamente rechaçada pelos Policiais Militares.

Em face do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia NIVALDO DA CONCEIÇÃO, como incursos no artigo 333 do Código Penal, devendo o réu ser citado, interrogado, processado, e, afinal, condenado, tudo nos termos dos artigos 394 a 405 do Código de Processo Penal (rito ordinário), ouvindo-se oportunamente a testemunha abaixo arrolada.”
(
sic
– Id. 109060530).

A denúncia foi recebida em 30 de janeiro de 2018.

A materialidade do delito repousa no Boletim de Ocorrência, termo de apreensão e no auto de prisão em flagrante (Id. 109060530).

A defesa alega que as provas produzidas não são suficientes para sustentar a condenação. Oportuno, transcrevo a sentença vergastada:

“
A autoria e materialidade delitivas encontram-se suficientemente demonstradas nos autos pelo auto de prisão em flagrante (pág. 10), pelo boletim de ocorrência (pág. 20), pelo termo de apreensão (pág. 23), pelo auto de depósito (pág. 54), e pelos depoimentos prestados em sede policial e judicial, sob o crivo do contraditório.

No caso, quando questionado sobre os fatos o
policial militar, Rogério Mamede de Araújo
, afirmou
“que estava de plantão no posto fiscal de Alto Araguaia/MT, e foi identificado pelo colega, que o réu passou pelo posto fiscal sem realizar o carimbo da nota; que forma atrás do suspeito, e o abordaram ainda próximo; que no momento da abordagem o réu tentou suborná-los, oferecendo R$4.000,00, na época; que foi efetuada a prisão do réu; que é comum os caminhões passarem sem carimbar, mas nesse caso foi visto pelo colega; que faz muito tempo e se recorda que era um bolo de dinheiro, e diante do fato foi preso na hora; que o dinheiro foi oferecido ao subtenente, e estava logo atrás; que foi pedido para que desembarcasse do caminhão e o algemaram; que não se recorda se foi realizada a notificação por evasão; que retornaram ao posto fiscal e o conduziram a delegacia; que o réu não apresentou resistência ativa; que não se recorda de afirmar que Branco recebia para liberar os caminhões
”.

Em igual sentido, foi o depoimento prestado pela
testemunha, Edilson Silva Resende, policial militar
, a qual afirmou
“que se não falta à memória, teve uma situação semelhante no posto fiscal;
que estava de plantão no dia dos fatos; que visualizaram um caminhão passar sem carimbar nota; que seguiram o caminhão até o posto Simarelli em Santa Rita/GO; que pediu a nota, e ao verificar que esta estava sem carimbo, orientou o réu a acompanha-los até o posto fiscal; que foi oferecida quantia em dinheiro; que olhou para o colega e disse “Cadê o dinheiro?”, sendo ao ser apresentado algemou e conduziu o réu a delegacia por tentativa de suborno; que era carga de madeira; que que a madeira do réu era ilegal e ele passou sem carimbar
; (...)
que o réu não resistiu a prisão e ficou apavorado ao ser algemado; que a proposta de pagamento não foi presenciada por terceiros; que o policial que o acompanhava estava ao lado, pois um aborda e o outro faz a segurança; que não solicitou dinheiro ao réu; que havia um rapaz que fazia a segurança no pátio, e há boatos de que orientava os caminhoneiros a passar em horários de menor movimentação, mas não sabe de recebimento de valores, e não tem relação com a policia militar; que não chegou a conhecer Branco; (...) que não foi oferecido outro bem além do dinheiro; que se recorda de ser uma carga de madeira;
que teve o primeiro contato com o réu; que recebeu a proposta diretamente;
que estava com o colega ao lado do caminhão; que disse que o dinheiro que tinha era aquele, e pediu se o liberava; que de pronto fez a apreensão; que a abordagem foi no Posto Simarelli (...)”.

A testemunha Antônio Afonso Xavier, aduziu não recordar-se do fato em questão. Cabe ressaltar que a circunstância de Edilson Silva Resende, Rogério Mamede de Araújo, serem policiais, por si só, não conduz à presunção de parcialidade das testemunhas ou mesmo que tenham algum interesse da causa, mormente porque a defesa não fez qualquer prova nesse sentido, inexistindo evidências de que os agentes públicos tenham agido de má-fé.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:

TRAFICO DE ENTORPECENTES - Apreensão de 01 pedra de cocaínae 23 invólucros da mesma substância embalados individualmente na posse do réu - Prova colhida se mostra suficiente para sustentar o decreto condenatóno Recurso não provido AGENTES POLICIAIS - Depoimentos firmes e seguros considerados como base probatória à condenação, como também para a absolvição - A circunstância de ser a testemunha policial militar não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE USO - inadmissibilidade - conjunto probatório suficiente para ensejar o decreto condenatório - inexistência de prova segura que autorizasse decretação de nova definição jurídica da conduta ante a apreensão de grande quantidade de entorpecente. (TJ-SP - ACR: 1147923380000000 SP, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 24/09/2008, 9a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/10/2008)

APELAÇAO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. ABSOLVIÇAO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 386, INCISO VII DO CPP. INACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERILIDADE DELITIVAS. VALIDADE DO TESTEMUNHO DE POLICIAIS MILITARES E DA PALAVRA DA VÍTIMA. EXASPERAÇAO, NAO FUNDAMENTADA, DA PENA-BASE. EXCLUSAO, DE OFÍCIO, DE INDENIZAÇAO À VÍTIMA À MÍNGUA DE DISCUSSAO NOS AUTOS DO PROCESSO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. In casu, tanto a materialidade como a autoria delitivas são incontestes, notadamente, pela juntada do Auto de Prisão em Flagrante, de fls. 08/16, Termo de Apresentação e Apreensão de fls. 16; Auto de Restituição de fls. 18, declarações da própria vítima perante a autoridade policial (fls. 17) e na fase judicial, bem como com base nos testemunhos dos policiais militares, que efetuaram a prisão em flagrante do apelante. 2. Deve-se destacar a plenitude dos depoimentos prestados por policiais militares, isto porque prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, não caracterizando, portanto, qualquer cerceamento de defesa, pois é sabido que, se desprovidos de suspeita ou de má fé, têm força suficiente para comprovar a ação criminosa no caso em que diligenciaram. [...]. 9. Recurso parcialmente provido. Decisão unânime. (TJ-PI - APR: 201200010048175 PI, Relator: Des. Joaquim Dias de Santana Filho, Data de Julgamento: 11/12/2012, 2a. Câmara Especializada Criminal, )

De outro lado, o réu quando interrogado, negou os fatos descritos na denuncia, aduzindo “
que os fatos narrados não condizem com a realidade; que passou no posto e pediram a nota; (...) que foi abordado e o conduziram a delegacia; que perguntaram se tinha dinheiro e disse que tinha R$1.670,00 para pagamento de pedágio, e não ofereceu o dinheiro; que vinha do Mato Grosso com destino a São Paulo; que não carimbou a nota, pois a fila estava grande; que ao carregar o caminhão já é entregue a nota fiscal; que tem motorista que não para no posto fiscal porque não tem lugar;
que não se envolveu com Branco; que a nota ficou retida na delegacia; que é motorista e não verifica as notas; que recebeu a documentação da madeireira no Mato Grosso; que não sabe identificar se a nota é certa ou não; que foi abordado no Posto Simarelli;
que pediram a nota e entregou; que perguntaram por que não carimbou, e pediram se tinha dinheiro; que disse que possuía R$1.670,00 para o pedágio, mas não ofereceu dinheiro; que foi levado a delegacia por conta da nota não carimbada; que disse que tinha o valor para o pedágio e não ofereceu; que o dinheiro sumiu; que não foi pedido dinheiro; que pegaram o dinheiro da carteira e levaram preso;
que não conhece Branco; que tinha comentário na estrada que Branco era envolvido no roubo de combustível, mas não o conhece; que ficou bravo na época, pois precisava do dinheiro para pagar o pedágio, e o dinheiro ficou retido; que não ofereceu R$4.000,00;
que o caminhão ficou preso na delegacia; que não teve pedido de dinheiro; que disseram que iria a delegacia pela ausência de carimbo na nota; que não falaram de suborno; que não ofereceu dinheiro; que a alegação pode ser porque o dinheiro não foi restituído; que não ofereceu o dinheiro; (...) que a carga era legal, e pegou a nota; que se recorda que o caminhão ficou apreendido e foi embora; (...) que outras pessoas não presenciaram os fatos; que trabalha como caminhoneiro até hoje”.
Todavia, a versão apresentada pelo réu em juízo, além de ser infirmada pelos demais elementos de prova costado aos autos, ainda é contraditória com o próprio depoimento policial prestado pelo acusado, quando afirmou que os policiais teriam solicitado a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), ao passo que, no interrogatório judicial, tal circunstância não foi confirmada pelo denunciado, por certo, com o receio de eventuais consequências jurídicas em razão da imputação falsa de crime aos militares.

Com efeito, da análise dos depoimentos, merece crédito a versão apresentada pelos agentes públicos, pois se mostra segura e convincente, descrevendo com detalhes o ocorrido naquela ocasião. Nesse sentido, extrai-se do conjunto probatório que, no dia dos fatos, isto é, 14/02/2012, o réu ao passar pelo Posto Fiscal de Alto Araguaia/MT, não realizou a parada para apresentação das notas fiscais, do carregamento de madeira que trazia em seu caminhão, isso porque, consoante demonstrado no TAD no 949804-7, ele não possuía documentação idônea para a carga transportada, e ao ser abordado pelos policiais militares, já no Posto Simarelli localizado na entrada da cidade de Santa Rita do Araguaia/MT, ofereceu a quantia de de R$1.670,00 (um mil seiscentos e setenta reais), como meio convencê-los a omitirem-se de ato que lhes competia de ofício, permitindo assim, que o acusado prosseguisse a viagem, sem a apresentação das notas, e consequentemente, o pagamento dos valores devidos ao fisco estadual, visto que anotado ICMS devido no valor de R$2.717,00 (dois mil setecentos e setenta e sete reais).

No que tange à adequação típica da conduta, tem-se que a ação do réu amolda-se perfeitamente ao crime do artigo 333, caput, do Código Penal, cujas elementares estão cabalmente demonstradas nos autos, não havendo dúvidas de que Nivaldo da Conceição ofereceu vantagem indevida aos funcionários públicos, para determiná-los a omitir ato de ofício, consistente em permitir a passagem da carga irregular, sem a devida apresentação no posto fiscal.

Como se sabe, o crime de corrupção ativa, que tem como bem jurídico tutelado a probidade na Administração Pública, é classificado como delito formal, não exigindo, portanto, para a sua configuração, qualquer resultado naturalístico consistente em dano à Administração, assim como não pressupõe a aceitação, pelo agente público, da vantagem indevida ofertada, bastando a oferta ou promessa da benesse.

Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL - CORRUPÇÃO ATIVA - PRISÃO EM FLAGRANTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - AGENTE QUE OFERECE QUANTIA EM DINHEIRO A POLICIAIS MILITARES PARA OMITIR ATO DE OFÍCIO - CRIME FORMAL - DELITO QUE SE CONSUMA NO MOMENTO DO OFERECIMENTO - FUNCIONÁRIO QUE TINHA DEVER DE REALIZAR ATO DE OFÍCIO - TIPICIDADE DA CONDUTA - FIRMES E COERENTES DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE - PROVA SUFICIENTE - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Tratando-se de crime formal, o delito de corrupção ativa consuma-se com o mero oferecimento ou promessa de vantagem indevida a funcionário público, independentemente de aceitação ou recusa. Se os firmes e coerentes depoimentos dos policiais dão conta do oferecimento de vantagem pelo agente para liberação de sua moto, é de ser mantida a condenação pelo crime de corrupção ativa. (TJ-MS - ACR: 2374 MS 2006.002374-5, Relator: Des. José Augusto de Souza, Data de Julgamento: 19/04/2006, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: 11/05/2006) Nessa ordem de ideias, e tendo em vista a inexistência de causa justificação, bem como de excludente de culpabilidade ou de punibilidade do réu, tenho-o como incurso nas sanções do artigo 333, caput, do Código Penal.

III.DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal punitiva para CONDENAR o réu NIVALDO DA CONCEIÇÃO como incurso nas sanções do artigo 333, caput, do Código Penal. (...)” (sic-Id. 109060531).

Os indícios de autoria ressoam incontestes, porquanto extrai-se que, foram ouvidas sob o crivo do contraditório a testemunha Rogério Mamedi de Araújo (policial Militar) e a vítima Edilson Silva Resende (subtenente da Polícia Militar), bem
como, procedido o interrogatório do ora recorrido, onde este, negou a autoria delitiva.

No caso, as declarações foram colhidas sob o crivo do contraditório, e merecem total crédito, eis que seguras e uniformes, em ambas as fases em que prestadas, bem como porque inexistem indícios de qualquer interesse em prejudicar o acusado.

Cito, por oportuno:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA.
ÉDITO CONDENATÓRIO FUNDAMENTADO EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO. DETRAÇÃO DO ART. 387, § 2o, CPP. COMPETÊNCIA DO JUIZ SENTENCIANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)
3. Segundo entendimento reiterado desta Corte, as declarações dos policiais militares responsáveis pela efetivação da prisão em flagrante constituem meio válido de prova para condenação, sobretudo quando colhidas no âmbito do devido processo legal e sob o crivo do contraditório.
(...) (HC 395.325/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017)

APELAÇÃO-CRIME. RECEPTAÇÃO DOLOSA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 180, CAPUT, DO CP. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16, CAPUT, DA LEI No 10.826/03. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE COMO MEIO DE PROVA.
CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. NÃO RECONHECIDO. RAZOABILIDADE. I A negativa do réu L.S.B. não é minimamente verossímil.
Os depoimentos dos policiais militares, uníssonos e convergentes entre si, colhidos sob o crivo do contraditório e do devido processo legal, são válidos como meio de prova, não enfrentando dúvida razoável quanto ao fato de que a chave do veículo clonado foi apreendida no bolso do referido acusado.
II A materialidade e a autoria estão demonstradas em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito imputado ao réu A.S.B.J. Os policiais que efetuaram o flagrante ratificaram em juízo que localizaram com ele a arma, fato que confessou em juízo. III Penas fixadas em consonância com a condição pessoal dos réus e com os contornos fáticos dos delitos, não ensejando alteração. APELAÇÃO DA DEFESA DESPROVIDA. (Apelação Crime No 70077606119, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em 14/06/2018).

Ao ensejo:
A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e 206, 1a parte). A jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova [...]
(HC n. 485.543/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 27/5/2019)

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal também já assentou
:

“[...] VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. (HC n. 73518/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 26/03/1996)”

Diante do todo expendido, não há porque excluir-se, os depoimentos prestados pelos agentes públicos, somente pelo fato de serem agentes públicos, principalmente por considerar que são servidores públicos credenciados para prevenir e reprimir a criminalidade, e diante disso, seus depoimentos devem ser considerados idôneos, se não se apresentarem contraditórios. E nesse caso, os depoimentos foram colhidos sob o crivo do contraditório e não restou comprovado qualquer interesse da parte destes em prejudicar o apelante. Desse modo, não há como acolher o pleito de absolvição aplicando o
in dubio pro reo
.

No que tange a dosimetria, para análise, entendo necessário transcreve-la:

“(...)
IV.DA APLICAÇÃO DA PENA

Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, passo à dosimetria da pena, com a observância do sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal. Assim, atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade do réu é tida como normal
; o réu foi condenado nos autos de no 18476-83.2012.811.0002, cód. 297987 (5o Vara Criminal de Várzea Garnde/MT), assim considerando que
a sentença penal condenatória transitou em julgado quando já tramitava a presente ação penal,

circunstância que, inobstante inviabilizar a caracterização da reincidência (art. 63, CP), não impede a configuração dos

maus antecedentes
, consoante tem decidido o e. STJ (HC 262254/SP); sem elementos que permitam aferir a
conduta social e a personalidade
do réu;
os motivos do crime
são compreendidos pela objetividade jurídica da previsão normativa do delito;
as circunstâncias
não se destacam, estando abrangidas pelo próprio tipo penal;
as consequências
são as normais à espécie; o
comportamento da vítima
em nada influenciou a prática do crime.
Bem sopesadas tais circunstâncias, as quais se mostram favoráveis ao acusado, fixo a PENA-BASE em 03 (três) anos e (03) três meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

Na segunda fase
da dosimetria, não há atenuante ou agravante aplicável.

Do mesmo modo, na terceira etapa do cálculo da reprimenda, não concorrem causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual TORNO DEFINITIVA a pena fixada em
03 (três) anos e (03) três meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

Não havendo dados acerca da condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, nos termos do artigo 49, § 1o. c/c artigo 60, caput, ambos do Código Penal.

O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal. Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o que faço na forma de prestação de serviços à comunidade (art. 43, IV do Código Penal), tendo a mesma duração da pena privativa de liberdade (art. 55 do Código Penal), bem como de prestação pecuniária a instituição assistencial, no valor equivalente a 20 (vinte) salários mínimos, vigentes à época do efetivo pagamento, sendo ambas as penas prestadas em favor de entidades a serem escolhidas quando da audiência admonitória, no juízo das execuções penais.

Desse modo, afigura-se incabível a suspensão condicional da pena, considerado o disposto pelo art. 77, III, do Código Penal. Por ter sido beneficiado pela substituição da pena privativa de liberdade e por ter ficado em liberdade durante a maior parte do período da tramitação deste processo, considerando ainda a ausência dos motivos para a decretação de sua prisão preventiva, reconheço ao réu o direito de apelar em liberdade (art. 387, § 1o, CPP).”

No que tange a fração utilizada, embora a lei não estabeleça parâmetros matemáticos para definição de fração, a orientação jurisprudencial é no sentido de que o Magistrado deve estar atento aos princípios do livre convencimento motivado e da razoabilidade.

Nesse sentido trago julgado do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA RECONHECIDAS NA ORIGEM COM BASE EM DADOS CONCRETOS.INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE, NA HIPÓTESE, DE AMPLO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE.FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO MATEMÁTICO. INAPLICABILIDADE.DESPROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias de origem apontaram elementos concretos suficientes a respaldar os requisitos de estabilidade e de permanência do crime de associação para o tráfico, consistentes na demonstração de manutenção de contatos telefônicos por razoável período de tempo anterior ao delito (permanência, constância), bem como na preparação de veículo em conluio com o Agravante, que, à época, emitiu a ordem de dentro de estabelecimento prisional (estabilidade, solidez que se extrai da divisão de tarefas).

2. Nessa conjuntura, não é possível afastar a conclusão das instâncias de origem quanto à condenação pelo crime previsto no art.

35, caput, da Lei de Drogas, pois tal providência demandaria aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível no âmbito estreito do habeas corpus.

3. O Legislador não delimitou parâmetros exatos para a fixação da pena-base, de forma que a sua majoração fica adstrita ao prudente arbítrio do Magistrado, que deve observar o princípio do livre convencimento motivado e os limites máximos e mínimos abstratamente cominados a cada delito.

4. A exasperação da pena-base do Agravante DIONI em 4 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa para o crime de tráfico, bem como 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa quanto ao crime de associação para o tráfico deu-se em razão da valoração negativa de três circunstâncias judiciais, quais sejam: a expressiva quantidade de entorpecente apreendido e a natureza da droga, as circunstâncias do crime e os maus antecedentes do Acusado; de forma que, segundo orientação desta Corte, não há ilegalidade ou desproporcionalidade flagrante, considerando-se o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas aos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 617.000/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE CONTRABANDO, CORRUPÇÃO ATIVA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO PURO. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

II - O Código Penal não estabelece fração mínima ou máxima de aumento de pena a ser aplicada, cabendo ao magistrado estabelecer o quantum de exasperação, com observância de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação, a teor do art. 93, IX, da CF/1988. Com efeito, os critérios adotados pela jurisprudência e pela doutrina, diante do silêncio do legislador em estabelecer critérios para o aumento da pena-base, são meramente indicativos e não vinculantes, sendo possível, teoricamente, estabelecer a pena-base no patamar máximo com fundamento em apenas uma circunstância judicial desabonadora. Precedentes.

III - O entendimento desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse contexto, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.

Precedentes.Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1985008/PR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022)”

No caso concreto, o Magistrado “a quo” exasperou a pena base em 01 (um) anos e 03 (três) meses acima do mínimo, em razão da circunstância judicial “antecedentes criminais” considerada negativa ao sentenciado, ou seja, fração superior a metade da pena mínima, sem justificar o
quantum
aplicado. Diante disso, procedo a readequação, aplicando a fração de 1/8 sobre a pena mínima de reclusão e de multa, fixando-as nessa fase em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias multa.

Inexistindo, agravante ou atenuante, causa de diminuição ou de aumento que possa altera-la, torno-a definitiva em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias multa.

Pelos mesmos fundamentos, mantenho o regime imposto e os demais termos da sentença proferida.

Posto isso, em dissonância com o Parecer Ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso interposto somente readequar a fração utilizada na pena base para à circunstância judicial “antecedentes criminais”
,

elevando-a em 1/8, tornando-a definitiva em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias multa
. M
antendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022